Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-39.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700585-39.2024.8.07.0021 RECORRENTE: DOUGLAS MOREIRA DAS DORES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. PRÉVIA JUSTA CAUSA. PRESENÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. LEGITIMIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, ao desclassificar a imputação originária constante na denúncia, o condenou pelo crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a prova obtida por meio de ingresso em imóvel desabitado vinculado ao réu sem mandado judicial, diante de suposta ausência de situação de flagrante e de justa causa; (ii) verificar se estão demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo na prática do crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada forçada em imóvel vinculado ao réu sem mandado judicial se justifica diante de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas e confirmadas posteriormente, que indicam situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 – RE 603616) e do STJ. 4. Os policiais visualizaram, do exterior da chácara, aparelhos de ar-condicionado compatíveis com os furtados da Secretaria de Educação, identificados por meio dos números de série, circunstância que legitima o ingresso sem autorização judicial. 5. A prova oral, documental e pericial confirma a materialidade e autoria do delito de receptação, sendo corroborada por depoimentos convergentes de testemunhas, apreensão de objetos, declarações do próprio réu e elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 6. No crime de receptação, o dolo se presume pelas circunstâncias do caso, cabendo ao réu demonstrar que desconhecia a origem ilícita dos bens, ônus não cumprido no presente caso. 7. Presente a confissão e a multirreincidência, a parcial compensação é mais proporcional, com elevação da pena em 1/12 pela agravante preponderante. V. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 157, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, pois teria sido levada a efeito sem que houvesse fundadas razões, consentimento, ou de mandado judicial autorizando o ingresso forçado. Pugna pela absolvição, invocando a ausência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do CPP. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) a ação da polícia foi justificada diante das fundadas suspeitas da prática de infração penal em curso. Isso porque a diligência decorreu de declarações substanciais prestadas pelos investigados, com os quais, inclusive, já haviam sido apreendidos alguns dos aparelhos de ar-condicionado subtraídos da Secretaria de Educação, e que indicavam que outros aparelhos estariam sendo ocultados em uma chácara ligada ao réu. Trata-se de situação que, à luz da jurisprudência, autoriza o ingresso no imóvel, ainda que sem consentimento ou ausência de mandado, diante da natureza permanente do delito de receptação, cuja consumação se prolonga enquanto os objetos subtraídos estiverem sob posse ou ocultação do agente. Registre-se que, ao chegarem ao local, os policiais lograram visualizar do exterior ao menos dois aparelhos de ar-condicionado, compatíveis com os bens subtraídos, posteriormente confirmados como produtos do furto pela verificação dos números de série. Tais circunstâncias reforçam a situação de flagrância, legitimando a diligência policial. (ID 74986666). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. (...) BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NOTÍCIAS ANTERIORES. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. (...) VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) 7. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) 11. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 12. In casu, extrai-se do acórdão recorrido que a busca domiciliar realizada no imóvel do ora recorrente não decorreu de mera denúncia anônima e não careceu de fundadas razões, haja vista que, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, decorreu de notícias anteriores, seguidas de investigação policial para apurar suspeita de envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, e envolveu situação de flagrância, tendo esse sido abordado no momento em que saiu de casa e entrou em seu automóvel portanto uma "caixa suspeita", oportunidade em que tentou empreender em fuga e dirigiu o veículo na direção dos agentes castrenses; após as buscas pessoal/veicular, foram encontrados 3 tabletes de haxixe, justificando o ingresso na residência do recorrente, onde foram apreendidos 3 tabletes e 4 porções de haxixe, 1 porção de MDMA e 1 porção de maconha, além de balança de precisão (e-STJ fls. 727/730). 13. Por conseguinte, observado o contexto fático prévio, não há falar em ilegalidade da busca domiciliar, independentemente de permissão expressa do ora recorrente, do momento em que teria ocorrido ou do horário em que foi realizada, porquanto configurada a justa causa para a medida invasiva, diante de indícios suficientes da ocorrência de crime permanente no local. Precedentes. (...) 23. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029